Tribunal: TJDFT
Processo: 0012869-30.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0012869-30.2017.8.07.0001 RECORRENTE: SERGIO LUIS DOS SANTOS LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interposto com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. TRANSPORTE PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. ABORDAGEM POLICIAL. CIENTIFICAÇÃO. DIREITO AO SILÊNCIO. OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA. TESTEMUNHAS DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONTEXTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO. AGENTE POLICIAL. CREDIBILIDADE. QUANTIDADE. VARIEDADE. NATUREZA DA DROGA. EXAME TOXICOLÓGICO. PRESCINDIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM EXCESSIVO. REDUÇÃO. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Antes da formalização do flagrante, durante a abordagem policial, as perguntas efetuadas ao preso são informais, sendo suficiente a advertência de que não está obrigado a respondê-las, ficando resguardado seu direito constitucional ao silêncio. 2. Se a defesa dispensou a intimação da testemunha, seu comparecimento em audiência não é responsabilidade do Juízo, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. 2.1. Não havendo insurgência no momento processual oportuno, permanecendo silente a defesa na audiência de instrução e julgamento, opera-se a preclusão temporal. 3. Mantém-se a condenação do réu por tráfico de drogas, quando comprovadas a materialidade e a autoria do crime por meio de depoimentos harmônicos das testemunhas policiais, associadas às demais provas produzidas nos autos. 4. O laudo de exame toxicológico se limita a informar se a pessoa examinada fez uso recente de substâncias entorpecentes, mas não sobre a existência de dependência. Por outro lado, o fato de uma pessoa ser dependente químico não afasta ou impede a prática do crime de tráfico de drogas. 5. Na primeira fase da dosimetria é recomendável a utilização da fração de aumento de 1/8 (um oitavo) para cada uma das circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis. In casu, o aumento efetuado revelou-se acima desse patamar, considerando-se a valoração negativa de apenas uma circunstância, motivo pelo qual deve ser reduzido. 6. Cabe ao Juízo da Execução, após determinar as penas restritivas de direitos que serão aplicadas ao réu, analisar o pedido de detração, nos termos do art. 66, inciso II, alínea "c", da Lei no 7.210/1984. 7. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 186 do Código de Processo Penal, e 5o, incisos LIV, LV, e LXIII, da Constituição Federal, sustentando que as provas coligidas aos autos não eram suficientes para embasar o decreto condenatório, uma vez colhidas sem a observância do devido processo legal. Em sede de recurso extraordinário, após sustentar a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, repete as alegações trazidas no recurso especial. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Guilherme de Morais Faleiro, OAB/DF 22.761. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 186 do Código de Processo Penal. Com efeito, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu o acórdão que, no caso “Mantém-se a condenação do réu por tráfico de drogas, quando comprovadas a materialidade e a autoria do crime por meio de depoimentos harmônicos das testemunhas policiais, associadas às demais provas produzidas nos autos”. (vide item 4 da ementa acima). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos LIV, LV, e LXIII, da Constituição Federal da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). O recurso extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012